Tribunal: TJMT
Processo: 1010822-85.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010822-85.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS E DE ACESSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. DOSIMETRIA DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO COM AJUSTE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por descumprimento de normas de atendimento prioritário e acessibilidade, bem como acolheu embargos de declaração para majorar honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa administrativa é inválida diante da alegada ausência de provas, vício de motivação e desproporcionalidade; e (ii) saber se a atualização do débito deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, afastando a cumulação de índices de correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar vícios, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O auto de infração regularmente lavrado, com descrição das irregularidades, constitui prova suficiente, sendo prescindível a juntada de elementos complementares para validade da autuação.

5. A decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com indicação das condutas infrativas e dos fundamentos legais, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

6. A regularização posterior da agência não afasta a penalidade, que possui natureza sancionatória e pedagógica, voltada à repressão da conduta pretérita.

7. O valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC, não se evidenciando desproporcionalidade ou caráter confiscatório, sendo vedado ao Judiciário reexaminar o mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta.

8. A cumulação de correção monetária e juros moratórios em patamar superior à Taxa SELIC viola entendimento do STF em matéria de limitação de encargos, impondo a adoção da SELIC como índice único desde a constituição do crédito, diante da ausência de comprovação de recálculo do débito pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido, com adequação da forma de atualização do débito para aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde a constituição do crédito.

Tese de julgamento: “1. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, quando regularmente fundamentada e instruída, goza de presunção de legitimidade, sendo insuscetível de revisão judicial quanto ao mérito, salvo ilegalidade manifesta. 2. A atualização de créditos não tributários não pode resultar em encargos superiores aos decorrentes da aplicação da Taxa SELIC, devendo esta ser adotada como índice único de correção e juros moratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, I; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 1.062), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, AREsp 2.084.613, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, posteriormente ratificada pela decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, nos autos de embargos à execução fiscal originários de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O processo tem origem em execução fiscal de multa administrativa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aplicada pelo PROCON em razão de supostas violações às Leis Estaduais nº 8.551/2006, nº 8.655/2007, nº 9.259/2009, nº 9522/2011, Leis Federais nº 8.078/1990 e nº 10.741/2003, Leis Municipais nº 4.942/2007, nº 4069/2001 e nº 5.153/2008, Decreto Federal nº 5.296/2004 e nº 2181/1997, Decreto Municipal nº 4.334/2005 e normas da ABNT (NBR 9050:2015) e (NBR 15250:2005), relacionadas ao atendimento prioritário e acessibilidade em agência bancária.

Inicialmente, o relator havia concedido parcial provimento à apelação do banco, reduzindo a multa para R$ 30.000,00 e determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito. Contudo, após agravo interno interposto pelo Estado, houve juízo de retratação, negando-se provimento ao recurso de apelação e restabelecendo os valores originais da sentença.

Posteriormente, o Estado opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC. Os embargos foram acolhidos, majorando-se os honorários em 1% (um por cento).

Irresignado, o Itaú Unibanco S/A interpõe o presente agravo interno, sustentando: ausência de provas das condutas infrativas; nulidade da decisão administrativa por falta de motivação e fundamentação específica; perda do objeto em razão da regularidade atual da agência; adequação dos equipamentos e serviços às normas de acessibilidade; ausência de irregularidades quanto ao tempo de atendimento; desproporcionalidade da multa aplicada; e necessidade de limitação dos juros e correção monetária à taxa SELIC.

Requer a reforma da decisão monocrática para dar provimento ao recurso de apelação (Id. 346554852).

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade do processo administrativo, a presunção de legitimidade da CDA, a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, a adequação da multa aos parâmetros legais e a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos não tributários (Id. 351998385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A questão central dos autos envolve a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em face de instituição financeira por alegado descumprimento de normas consumeristas e de acessibilidade, bem como a forma de atualização do débito executado.

Inicialmente, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme pacífica jurisprudência, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar, mediante prova inequívoca, eventual vício que macule sua validade. No caso em análise, o agravante não logrou êxito em afastar tal presunção.

Quanto à alegada ausência de provas das condutas infrativas, verifica-se que o processo administrativo foi regularmente instruído com auto de infração que descreveu as irregularidades constatadas na fiscalização. O fato de não terem sido juntadas fotografias ou outros elementos probatórios específicos não invalida, por si só, a autuação, uma vez que o auto de infração, lavrado por agente público no exercício de suas funções, goza de fé pública e presunção de veracidade.

A alegação de nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação também não prospera. Da análise dos autos do processo administrativo, constata-se que a decisão foi devidamente fundamentada, indicando os dispositivos legais violados, as condutas consideradas irregulares e os critérios utilizados para dosimetria da penalidade, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à suposta perda do objeto em razão da atual regularidade da agência, tal argumento não tem o condão de afastar a penalidade já aplicada. A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, visando punir a conduta pretérita irregular e desestimular sua repetição. A eventual adequação posterior dos equipamentos e procedimentos não retroage para anular a infração já consumada.

Relativamente ao valor da multa aplicada, observo que foi fixada dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a finalidade punitivo-pedagógica da sanção. O controle judicial sobre o mérito do ato administrativo é limitado, restringindo-se à verificação de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração da conveniência e oportunidade da medida adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"3. O Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, não pode interferir no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe, tão somente, a apreciação de matéria relacionada à respectiva legalidade. Não cabe ao Estado-Juiz imiscuir no mérito da atividade discricionária praticada peloPoder Público, salvo na hipótese de concreta violaçãoà razoabilidade, aodevido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, os quais não sevisualizam, in casu."
(STJ - AREsp: 2084613, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/06/2022)

No presente caso, não se vislumbra erro grosseiro ou flagrante ilegalidade que justifique a intervenção judicial para redução ou anulação da penalidade. A multa foi aplicada em observância aos critérios legais, dentro dos limites estabelecidos pela legislação consumerista, não se caracterizando como confiscatória ou desproporcional.

Quanto à pretendida aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito, a questão merece análise mais detida.

Embora os créditos executados possuam natureza não tributária, decorrendo de multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor, a forma de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis deve observar os parâmetros constitucionais e legais vigentes.

Verifica-se, no caso concreto, que a legislação estadual vigente à época da inscrição em dívida ativa previa critérios de atualização e juros cumulativos – a exemplo do IPCA para correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês – os quais, ao serem aplicados conjuntamente, resultavam em encargos superiores aos decorrentes da aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral (RE 870.947), firmou entendimento no sentido de que os Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, sob pena de violação à competência legislativa concorrente prevista no art. 24, I, da Constituição Federal.

Ainda que a edição da Lei Estadual n.º 12.358/2023 e do Decreto n.º 762/2024 tenha promovido a adequação do regime jurídico local, determinando a aplicação da Taxa SELIC como índice único a partir de março de 2024, tal superveniência normativa não tem o condão de convalidar automaticamente os títulos executivos já formados sob a égide do regime anterior.

No presente caso, a Certidão de Dívida Ativa foi constituída em data anterior à alteração legislativa, sob a sistemática de atualização cumulativa (IPCA + juros de 1% a.m.), o que pode ter gerado encargos em patamar superior ao que resultaria da aplicação exclusiva da SELIC.

A ausência de demonstração inequívoca, por parte da Fazenda Pública, de que teria providenciado a retificação espontânea e integral do título antes da oposição dos embargos à execução impede o acolhimento da alegada perda de objeto quanto a este ponto.

Embora o agravado sustente que houve atualização automática das CDAs em setembro de 2024 para aplicação da "taxa legal" prevista na Lei nº 14.905/2024 (SELIC - IPCA), tal informação não veio acompanhada de demonstração concreta de que os valores já executados foram efetivamente recalculados desde a data da constituição do débito, expurgando-se eventuais excessos decorrentes da aplicação do regime anterior.

Assim, considerando que a discussão instaurada é de natureza exclusivamente jurídica, afeta à ordem pública e prescinde de dilação probatória, revela-se adequada a determinação de que a atualização do débito observe, desde a data de sua constituição definitiva, exclusivamente a Taxa SELIC, como único índice de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Neste ponto, portanto, merece acolhimento parcial a insurgência recursal, devendo ser determinada a adequação da Certidão de Dívida Ativa aos parâmetros da Taxa SELIC, aplicável desde a data da constituição do crédito, com o consequente recálculo do débito executado.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, não havendo fundamento para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026